Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705497-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JULIANA TALASKA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, exequente na execução de título extrajudicial (cheque) 2015.01.1.125794-6, em face da decisão judicial que condicionou o deferimento de pesquisa junto ao sistema InfoJud ao esgotamento de todas as medidas de localização de bens da executada (ID 23503261, p. 112). No caso, por não ter a agravada, devidamente citada no efeito executivo (ID 23503261 p. 34), constituído procurador nesses autos para sua defesa no presente recurso, foi determinada a sua intimação pessoal, em observância ao disposto no artigo 1.019, II, do Código do Processo Civil[1]. Foram empreendidas, em vão, duas diligências, por meio de intimações por correios (ID 24586911) e por oficial de Justiça (ID 26091723), ambas no endereço residencial descrito na petição inicial da execução (SHIGS 703, BLOCO L, CASA 36, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70331-712 – ID 23503261, p. 4), mas não no endereço de trabalho da executada em que houve a sua última intimação no feito executivo, qual seja: SAUN, Quadra 5, Bloco “B”, Banco do Brasil, Torre II, 12o Andar, Setor UGE, Ramal 35474, Brasília/DF (ID 23503261, p. 53/54). Intime-se pessoalmente a agravada JULIANA TALASKA, no endereço de seu trabalho supramencionado, em destaque, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Caso restem frustradas as intimações pelos correios e oficial de justiça, intime-se a agravada por edital, nos termos do artigo § 2.o, do artigo 275 do Código de Processo Civil[2]. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de junho de 2021, 16:17:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [2] Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. (...) § 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.